Tribunal: TJES
Processo: 5005847-25.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005847-25.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: JOAO BATISTA VARGAS MIRANDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA :
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO ANTECIPADA DE DESCONTOS NA RENDA DO CONSUMIDOR. INADMISSIBILIDADE ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Banco PAN S/A contra decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidor pessoa física, que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação da soma dos descontos incidentes sobre sua renda líquida mensal ao percentual de 30%, sob pena de multa diária. O agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da limitação genérica, a inexistência de previsão legal para concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação, e a inadequação da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de concessão de tutela provisória para limitar descontos mensais em sede de ação de repactuação de dívidas, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, com base no regime especial da Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento próprio para ações de superendividamento, com fase inicial obrigatória de conciliação, sendo inviável a concessão de tutela antecipada que altere os contratos antes da apresentação do plano de pagamento pelo consumidor.

4.
A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300), o que não se verifica de forma inequívoca no caso concreto, dada a ausência de comprovação de descontos abusivos ou não autorizados.

5.
A limitação imediata dos descontos inverte a ordem legal do procedimento especial da repactuação, que privilegia a composição entre as partes com apresentação e eventual aceitação de plano de pagamento.

6.
Prevalece na jurisprudência o entendimento de que a intervenção judicial sobre cláusulas contratuais deve ocorrer somente após frustrada a tentativa de acordo na audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A tutela provisória para limitar descontos mensais em ação de superendividamento é incabível antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC.

2.
A ordem legal da Lei nº 14.181/2021 exige a apresentação de plano de pagamento como condição para eventual revisão ou repactuação judicial de dívidas.

3.
A concessão antecipada de medidas liminares sem demonstração inequívoca de abusividade contraria o rito especial estabelecido para o tratamento do superendividamento.

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Banco PAN S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alegre (Id 13234718) que, nos autos da “
ação de repactuação de dívidas
” ajuizada por
João Batista Vargas Miranda
, deferiu pedido de tutela de urgência a fim de determinar que as instituições requeridas limitem a 30% a soma dos descontos sobre a renda líquida mensal do autor, sob pena de incidir multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (Id 13234716), sustenta o agravante, em suma, que:
(i)
é nula a decisão agravada diante da impossibilidade de limitação, no mesmo patamar, de todos os descontos realizados sobre a renda mensal do agravado;
(ii)
de acordo com a MP nº 2.215/2001, os militares podem sofrer descontos de até 70% de seus rendimentos;
(iii)
não é cabível a concessão de tutela de urgência dentro da primeira fase do procedimento de repactuação, tendo em vista que a Lei nº 14.181/2021 privilegiou a via da autocomposição;
(iv)
a jurisprudência dominante reconhece a impossibilidade de aplicação por analogia da limitação de 30% prevista para crédito consignado às demais formas de empréstimo;
(v)
não pode ser prejudicado por medida liminar deferida com o escopo de alterar os descontos na forma como contratada, sob pena de caracterizar o enriquecimento ilícito do agravado;
(vi)
as dívidas oriundas de cartão de crédito não integram eventual limitação conjunta aos demais consignados e empréstimos diversos, porquanto não se trata de empréstimo e/ou obrigação mensal, por se referir exclusivamente aos gastos cotidianos do agravado;
(vii)
de acordo com o art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, deve-se primeiramente aguardar a audiência de conciliação, com a presença de todos os credores, quando deve o consumidor apresentar o plano de pagamento;
(viii)
a Lei nº 14.181/2021 não previu a possibilidade de concessão de tutela urgência, especialmente na primeira fase, a qual foi criada, exclusivamente, com intuito de promover a conciliação entre o consumidor e os credores;
(ix)
descabe a incidência de multa diária, que somente poderia ser imposta após o trânsito em julgado; e
(x)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso a fim de obstar a eficácia da decisão agravada.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao mérito recursal e, desde já adianto, proponho a confirmação da decisão pela qual foi suspensa, em relação ao banco agravante, a eficácia da decisão recorrida. Vejamos.

Embora seja possível o deferimento, a qualquer tempo, da tutela provisória de urgência em estando reunidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a saber, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é inoportuna a sua concessão neste momento. Explico.

A Lei 14.181/2021 – mais conhecida como Lei do Superendividamento – promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor ao criar um instrumento de renegociações de dívidas em “bloco”, mediante procedimento análogo às recuperações judiciais pelo qual a pessoa física pode negociar com todos os seus credores numa única demanda e nela apresentar proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, de modo a preservar o mínimo existencial, nos termos do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, acrescentado pela referida Lei nº 14.181/2021:

Art. 104-A
. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Como se vê, o processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, de modo a ajustar as condições de pagamento à garantia de que preserve meios suficientes para manter um padrão digno de vida (mínimo existencial), tendo como marco inicial, após a propositura da ação e citação dos os credores arrolados, com a realização de audiência conciliatória, quando caberá ao consumidor apresentar proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, nos termos do dispositivo de lei acima transcrito.

Se porventura for superada a fase conciliatória, sem acordo entre as partes, a requerimento do consumidor, será instaurado processo de superendividamento para revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante
plano judicial compulsório
, conforme estabelecem o
caput
e o § 4º do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 104-B
.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores
,
o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(...)

§ 4º
.
O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida
, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

Conforme se depreende dos dispositivos transcritos, a Lei nº 14.181/2021 acrescentou ao Código de Defesa de Consumidor um rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, que consiste basicamente em duas fases:
(i)
a

conciliatória
, na qual se busca instituir um plano global e voluntário de pagamento mediante consenso entre os envolvidos, de modo a torna viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas, além de assegurar aos credores o recebimento de seu crédito; e
(ii)
a
judicial
, que se inicia somente se não forem atingidos os objetivos da fase anterior, nela podendo ocorrer a revisão judicial dos contratos, serem sanadas eventuais abusividades e, de resto, promover a repactuação de dívidas mediante a instituição de plano judicial compulsório.

Inexiste
na legislação pertinente qualquer previsão legal para suspensão das dívidas contraídas pelo superendividado
logo após a propositura da ação de repactuação de dívidas, uma vez que, só a
pós a audiência de conciliação e, não havendo acordo, é que se instaura o processo por superendividamento que
poderá
acarretar a revisão dos contratos e
a
repactuação das dívidas remanescentes
.

In casu
, não
o
bstante o e
stágio prematuro da demanda originária, postula o agravante a concessão de tutela de urgência,
antes mesmo de ser realizada a audiência de conciliação
, quando deverá, como dito, apresentar o plano de pagamento para a análise e eventual aceitação dos credores, daí porque considero ser inoportuna a pretendida limitação dos descontos, por ser necessário aguardar a realização de audiência de conciliação.

Nesse sentido a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104–A e 104–B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA.

1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei nº 14.181/2021.

3.
Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições dos contratos livremente celebrados entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação
, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial.

4. Agravo conhecido e não provido.”

(TJDFT, 5ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0722339-03.2024.8.07.0000, relª. Desª. Ana Cantarino, julgado em 22/08/2024, publicado no DJe de 04/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS/SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECIAL. O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA NÃO PODE SER APRECIADO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO (ART. 104-A DO CDC).

1 - Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa a limitação dos descontos relativos a empréstimos bancários.

2 - In casu, a parte autora optou pela propositura da ação em face de várias instituições financeiras, pelo rito especial inaugurado pela Lei nº 14.181/2021, que prevalece sobre o rito do procedimento comum, para repactuação de dívidas, no ambiente de superendividamento, sob o rito especial do art. 104-A do CDC (introduzido pela Lei nº 14.181/2021).
Neste rito especial, o pedido de tutela de urgência antecipada não pode ser apreciado antes da audiência de conciliação, conforme previsto no art. 104-A do CDC
.

3 - No caso concreto apesar de já ter ocorrido uma tentativa de conciliação (Id. 173995461), na decisão agrava, o Juiz propõe às partes a designação de audiência especial de conciliação com o Magistrado titular da serventia, sempre na busca da melhor solução. Assim,
deve-se aguardar esta nova oportunidade de conciliação para a apreciação do pedido de tutela antecipada
. Recurso ao qual se nega provimento”.

(TJRJ, 8ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 0025177-87.2025.8.19.0000, relª. Desª. Márcia Ferreira Alvarenga, julgado em 10/06/2025

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NECESSIDADE - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA.

A possibilidade de concessão da tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante o exame dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/21),
imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, de modo que se afigura indevida a concessão de tutela de urgência para a suspensão ou limitação de descontos antes da realização da referida audiência
”.

(TJMG, 11ª Câmara Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 5148671-03.2024.8.13.0000, relª. Desª. Mônica Libânio, julgado em 04/06/2025)

A excepcional concessão da tutela provisória, antes mesmo de ser realizada a audiência de conciliação, demandaria inequívoca demonstração de que o agravado vem sofrendo com descontos abusivos e/ou não autorizados, o que não identifico neste momento por não estar sobejamente descortinada a extrapolação do limite da margem consignável mediante desconto de parcelas dos mútuos contratados.

Em assim sendo, a limitação dos descontos referentes às dívidas se mostra prematura e inverte a ordem legal estabelecida pela Lei do Superendividamento, haja vista ainda não ter havido a apresentação de plano de pagamento e, ainda que houvesse, somente seria(á) de ser apreciado por ocasião da audiência de conciliação a ser designada, a partir da qual se abalizará a solução da situação de superendividamento, inclusive, com a aferição da viabilidade de repactuação, além de propiciar a formulação de contrapropostas por parte das instituições financeiras.

Em suma: deve ser prestigiada a solução intentada pelo legislador mediante tentativa de solução consensual da repactuação, em detrimento da imediata suspensão ou redução das cobranças.

Com tais considerações,
dou provimento ao agravo de instrumento
a fim de afastar, em relação ao agravante, a determinação no sentido de que limite a 30% a soma dos descontos sobre a renda líquida mensal do autor.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005847-25.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S/A

AGRAVADO: JOÃO BATISTA VARGAS MIRANDA

RELATORA: DES.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Eminentes Pares, com a mais respeitosa vênia, vou divergir da conclusão externada pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, isso porque o entendimento que atualmente adoto em relação às causas abrangidas pela Lei do Superendividamento é diversa daquela constante no voto de relatoria.

No caso, como restou consignado no voto de relatoria, a Lei n.º 14.181/21 (Lei do Superendividamento) alterou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, com estabelecimento de um procedimento especial de natureza bifásica, ou binária.

A primeira fase é eminentemente conciliatória e apenas em caso de seu insucesso parcial ou total, e a requerimento do consumidor, é que se inaugura a segunda fase, de natureza contenciosa, para a instituição de um plano judicial compulsório.

Na primeira etapa, mais célere e menos formal, busca-se resolver a totalidade ou a maior parte do passivo do consumidor por meio da autocomposição, de modo que somente o “resíduo” litigioso, ou seja, as dívidas com credores que não aderiram ao acordo, avança para a fase judicial contenciosa, que é mais complexa, demorada e onerosa para o sistema de justiça.

A primeira fase conciliatória, insta salientar, está prevista no art. 104-A do CDC, que assim dispõe:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...).

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

Na audiência, o consumidor deve apresentar uma proposta de plano de pagamento para a quitação de suas dívidas em um prazo máximo de 5 (cinco) anos, proposta esta que deve, obrigatoriamente, preservar o seu mínimo existencial.

Caso a conciliação não obtenha êxito em relação a todos os credores, o Juiz, a pedido expresso do consumidor, instaurará o “processo por superendividamento” para a revisão e repactuação das dívidas remanescentes, como previsto no Art. 104-B:

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Nesta fase contenciosa, o Juiz procederá à citação dos credores que não integraram o acordo e poderá determinar a revisão e integração dos contratos. O objetivo é a elaboração de um plano judicial compulsório, que será imposto aos credores dissidentes.

Para a elaboração deste plano, que também deve observar o prazo máximo de 5 (cinco) anos e a preservação do mínimo existencial, o Juiz poderá nomear um administrador, desde que tal nomeação não acarrete ônus para as partes.

No caso em julgamento, e é neste ponto que reside minha divergência, questiona-se se a existência deste procedimento binário obsta a concessão de medida liminar de suspensão das dívidas antes da realização da audiência de conciliação.

Não desconheço, impende ressaltar, a existência de julgados no sentido de que a limitação compulsória de descontos e demais medidas provisórias não pode ser deferida antes da realização da fase conciliatória, como se observa nos seguintes julgados:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PREVISTA NO ART. 104-A DO CDC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto por José Raimundo da Costa contra a decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021 (superendividamento), indeferiu os pedidos de tutela de urgência e designou audiência de conciliação. O agravante pleiteia a reforma da decisão para que sejam limitadas as cobranças mensais a 30% de sua renda líquida, suspensas as ações judiciais em curso relativas aos contratos questionados e excluído seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, alegando estar em situação de superendividamento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível, antes da realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, conceder tutela de urgência para limitação das cobranças mensais, suspensão de ações judiciais e exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento específico para a repactuação de dívidas em casos de superendividamento, sendo a audiência de conciliação etapa indispensável para viabilizar a negociação entre o devedor e seus credores. 4. O art. 104-A, § 2º, do CDC condiciona a suspensão da exigibilidade dos débitos ou a interrupção dos encargos moratórios à ausência injustificada de credor ou de seu representante na audiência conciliatória. 5. A concessão de tutela de urgência antes da audiência de conciliação, além de desrespeitar o procedimento legal, compromete a finalidade do instituto do superendividamento, que é a busca de um plano equitativo de pagamento mediante a participação de todos os credores. 6. Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que a limitação compulsória de descontos e demais medidas provisórias não pode ser deferida antes da realização da fase conciliatória. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021 somente pode ser analisada após a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC. 2. A concessão de medidas provisórias em etapa anterior compromete o procedimento especial destinado ao tratamento do superendividamento do consumidor (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5007498-29.2024.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Julgado em 20/02/2025).

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. RITO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência, “Nos termos da Lei do Superendividamento (Lei 14.181/21), imprescindível a realização de audiência de conciliação prévia, na presença de todos os credores, para a apresentação de plano de pagamento, sendo desapropriada a concessão de tutela de urgência para a limitação de descontos antes da realização da referida audiência, devendo ser obedecido o procedimento legal” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.318780-6/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2024, publicação da súmula em 18/04/2024). 2. A análise da tutela de urgência, portanto, deve respeitar o rito previsto nos arts. 104-A a 104-C do CDC, aguardando a audiência conciliatória com a presença dos credores. 3. No caso concreto, o Magistrado de origem indeferiu a tutela de urgência, por ora, aguardando a realização da audiência de conciliação prévia, com todos os credores, para fins de apresentação e análise do plano de pagamento, motivo pelo qual inexiste justificativa para reforma da decisão, eis que o procedimento legal foi observado. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5005061-15.2024.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Julgado em 02/08/2024).

Ocorre, contudo, que o fato de existir legislação específica prevendo a realização de prévia audiência,
data maxima venia
, não obsta a utilização do poder geral de cautela, para concessão de medida liminar, até a realização da audiência de conciliação. Neste sentido, aliás:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O MÍNIMO EXISTENCIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A questão em análise gira em torno da temática do superendividamento, a qual vem se tornando cada vez mais presente em nosso país pela facilidade e democratização de acesso ao crédito. A inexistência de regramento específico viabilizava a assunção de diversas dívidas com vários fornecedores sem prévia análise da capacidade econômica do consumidor, levando-o ao estado de completa insolvência. Nesta senda, a proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. 2.
O fato de existir na Lei nº 14.181/2021 a previsão para que seja designada audiência de conciliação, ou mesmo para que seja priorizada a solução consensual do conflito não impede que seja apreciado o pedido de tutela de urgência pelo devedor superendividado, já que necessário se assegurar o mínimo existencial até que seja realizado o mencionado ato
. 3. Ademais, o Decreto nº 11.567/2023, em seu art. 3º, prevê como mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais) e, no caso concreto, sequer resta ao autor/agravado o referido montante para que arque com suas despesas mensais. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento n.º 5007403-33.2023.8.08.0000; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/09/2023). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS DÍVIDAS ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO. 1 – A Lei n.º 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) permite que o consumidor que busca a repactuação de seus débitos recorra ao Poder Judiciário informando as dívidas que objetiva renegociar para que possa ser criado um plano de pagamento aos credores. 2 -
Embora a decisão agravada tenha sido prolatada antes da audiência de conciliação, mostrava-se viável o imediato deferimento de medida liminar, com fundamento no poder geral de cautela e objetivando garantir o mínimo existencial ao Agravado
. 3 - Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007615-54.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/09/2023). (Sem grifo no original).

De se destacar, ademais, que:

“(...) Independentemente do tipo de empréstimo levado a efeito pelo consumidor, seja ele crédito consignado ou outra espécie de mútuo bancário, não identifico empecilhos no sentido de que lhe sejam aplicadas as disposições inerentes à Lei nº 14.181/2021, com as alterações por ela promovida no Código de Defesa do Consumidor. VI. Não parece coerente que a Lei confira proteção especial, a depender da modalidade e espécie de contrato firmado pelo consumidor, quando, na verdade, a intenção é implementar soluções destinadas à superação da situação de superendividamento, as quais tem ocorrido de forma rotineira, justamente pelo acesso facilitado ao crédito e falta de informação clara acerca do custo total da operação bancária” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002527-69.2022.8.08.0000, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 06/02/2024).

Ressalto que a Decisão recorrida foi fundamentada na necessidade de resguardar a subsistência do Agravado, cuja remuneração líquida é comprometida em percentual significativo com o pagamento das parcelas dos contratos bancários.

Por fim, a multa arbitrada no Juízo de origem não se revela excessiva ou desproporcional ao porte econômico do Banco Agravante. Ademais, a medida imposta é plenamente reversível e possui caráter coercitivo, com o objetivo de forçar o cumprimento da Decisão judicial.

Destarte, porque em minha conclusão as razões recursais não se mostram suficientemente relevantes para justificar a reforma da Decisão, vou divergir da conclusão externada pela eminente Relatora.

Do exposto, com a mais respeitosa vênia da eminente Relatora, divirjo da conclusão externada no voto de relatoria e concluo no sentido de negar provimento ao recurso.

É como voto.

Acompanho o Voto de Relatoria.